Tribunal: TJDFT
Processo: 0748670-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748670-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL - CNPJ: 15.209.852/0001-60 AGRAVADO: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA DESPACHO Em análise aos autos da origem, verifica-se que as partes protocolaram acordo extrajudicial (ID 218484589 de referência) versando sobre a relação jurídica debatida nos autos. Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual perda do interesse recursal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator